Tribunal: TJSP
Processo: 1023000-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Absoluta falta de verossimilhança das alegações do autor, a vedar a inversão do ônus probatório. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, do que não cuidou. Hipótese em que apresentou o banco nos autos cópias de faturas representativas de despesas efetuadas pelo autor com o cartão de crédito, além de

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Absoluta falta de verossimilhança das alegações do autor, a vedar a inversão do ônus probatório. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, do que não cuidou. Hipótese em que apresentou o banco nos autos cópias de faturas representativas de despesas efetuadas pelo autor com o cartão de crédito, além de proposta de adesão a cartão de crédito por ele subscrita, comprovada a quitação integral das faturas pelo usuário durante algum tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do dispositivo pelo autor, tendo ele efetuado pagamentos integrais das faturas por período considerável, tornando-se inadimplente a partir de março de 2018, legitimando a cobrança e a restrição cadastral encetada pelo banco. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Ato ilícito não comprovado. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé caracterizada. Indenização à parte contrária revogada, à falta de prova do prejuízo, preservada a multa de 1% sobre o valor da causa imposta ao autor. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023000-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI LUIZ DE
SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023000-45.2019.8.26.0002 -Voto no 39015
2
VOTO N. 39015
APELAÇÃO N. 1023000-45.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANDERSON CORTEZ MENDES
APELANTE: DAVI LUIZ DE SOUZA SILVA
APELADO: BANCO CSF S/A

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Absoluta falta de verossimilhança das alegações do autor, a
vedar a inversão do ônus probatório. Situação em que
incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu
direito, do que não cuidou. Hipótese em que apresentou o
banco nos autos cópias de faturas representativas de despesas
efetuadas pelo autor com o cartão de crédito, além de proposta
de adesão a cartão de crédito por ele subscrita, comprovada a
quitação integral das faturas pelo usuário durante algum
tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a
utilização do dispositivo pelo autor, tendo ele efetuado
pagamentos integrais das faturas por período considerável,
tornando-se inadimplente a partir de março de 2018,
legitimando a cobrança e a restrição cadastral encetada pelo
banco. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do
pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Ato
ilícito não comprovado. Danos morais não configurados.
Litigância de má-fé caracterizada. Indenização à parte
contrária revogada, à falta de prova do prejuízo, preservada a
multa de 1% sobre o valor da causa imposta ao autor.
Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
152/159, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não agiu de má-fé e que não
veio para os autos documento algum apto a comprovar a legitimidade da restrição cadastral
impugnada, bem assim a celebração de contrato de cartão de crédito pelas partes. Impugna
os documentos unilaterais apresentados pelo banco e destaca que eles apresentam
informações dissonantes com o registro cadastral combatido. Tece considerações acerca da
inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Requer a
declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano moral, com a inversão do ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023000-45.2019.8.26.0002 -Voto no 39015
3
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais em que foi o pedido inicial julgado
improcedente.
Recorre o autor e o recurso de apelação por ele interposto merece
parcial acolhida.
De início, a consideração no sentido de que, conquanto se cuide aqui
de relação jurídica de consumo (Súmula n. 297, do STJ), à falta de verossimilhança
mínima das alegações do autor, não se justifica no caso a inversão do ônus probatório,
razão pela qual lhe incumbia a prova relativa aos fatos constitutivos do seu direito, de cujo
ônus, no entanto, não se desonerou a contento no feito, como, aliás, delineado com
correção na r. sentença.
Com efeito, no que tange ao pleito de declaração de inexigibilidade
do débito, bem ao contrário do que alega o recorrente, consoante se infere do teor da prova
documental anexada aos autos, celebrou ele com a instituição financeira contrato de cartão
de crédito [apresentou a instituição financeira cópias das faturas emitidas desde
23/01/2018, das quais se infere a celebração de acordo e a quitação de algumas parcelas
pelo autor (fls. 81/92)], cumprindo acrescer que de tal dispositivo se valeu para efetuar
gastos durante vários meses, efetuando o pagamento integral das faturas emitidas pela casa
bancária por largo período e tornando-se inadimplente a partir do mês de março de 2018
[desde então, o autor sequer quitou o valor mínimo de R$ 180,05 (fls. 86 e 88)].
Oportuno é destacar, ainda, que o valor objeto do registro
desabonador de R$ 445,64, referente ao contrato/fatura n. 66961739639, realizado no
SCPC Básico em 18-05-2018 (fls. 32), corresponde às despesas estampadas na fatura
inadimplida no mês de abril de 2018, de idêntico valor (fls. 88), ao passo que a fatura
vencida em 23-05-2018 já perfazia o valor de R$ 719,78 (fls. 90), sendo certo que o
registro lançado no SPC Brasil. no valor de R$211,79, relativo ao contrato 66961739639,
corresponde às despesas estampadas na fatura inadimplida no mês de março de 2018, no
valor de R$ 211,79 (fls. 33 e 86).
Ora, a prova documental existente nos autos revela ter o autor
celebrado o contrato de cartão de crédito, sendo, outrossim, indisputável o inadimplemento
em que incorreu, tanto é que não comprovou o integral pagamento das despesas efetuadas
com aludido dispositivo, razão pela qual a cobrança do débito pela instituição financeira e
a consequente comunicação da existência da dívida aos órgãos de proteção ao crédito
constituiu exercício regular de direito, nunca providência abusiva que pudesse resultar na
declaração da inexigibilidade do débito aqui postulada ou, mesmo, na configuração de
danos morais indenizáveis, uma vez evidenciada a existência e a validade da relação
jurídica.
Bom é realçar que o número do contrato que originou a inscrição é
basicamente o próprio número do documento constante da fatura do cartão de crédito do
autor (66961739639 fls. 32, 49 e 88), cumprindo acrescer que, no registro desabonador,
estão discriminados os dados pessoais corretos do autor, como o seu número de CPF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023000-45.2019.8.26.0002 -Voto no 39015
4
(356.136.878-25) e data de nascimento (28-03-1985).
Ademais, como já delineado, embora tenha o autor negado a
existência da relação jurídica, inúmeras faturas do cartão de crédito foram quitadas no
período entre de janeiro e março de 2018 (fls. 81 e 86), constando inclusive a quitação de
algumas parcelas de acordo celebrado pelas partes (fls. 84), além do que apresentou o
banco também Proposta de Adesão de Cartão de Crédito subscrita pelo autor (fls. 93), sem
qualquer indicio de adulteração, não tendo sido tal documento impugnado pela parte ativa,
que se manteve inerte no que tange ao pleito de realização de prova técnica ao apresentar a
sua réplica (fls. 139/151), o que fragiliza ainda mais sua assertiva atinente ao
desconhecimento do contrato de que ora se cuida, valendo salientar que a fatura não
quitada em 23 de maio de 2018, no valor de R$ 719,78, é de valor superior ao registro
cadastral combatido, no importe de R$ 445,64 (fls. 32 e 90).
Logo, evidenciada a contratação e indisputável a existência do
débito, inócua é a análise de aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal
de Justiça, por isso que era mesmo impositivo o decreto de improcedência dos pedidos
declaratório e indenizatório.
E muito embora seja realmente aplicável à espécie a legislação
consumerista, bem é de ver que a falta de comunicação da instituição financeira credora
acerca da abertura de cadastro ou registro o autor não altera o quadro delineado nestes
autos, haja vista que resultou aqui estabelecido que o apontamento em tela não decorre de
atitude abusiva do réu, não fosse bastante a circunstância de que a obrigação pelo
cumprimento da regra inserta no § 2o, do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor,
não lhe pode ser imputada, nos moldes, aliás, delineados pela Súmula n. 359, do Superior
Tribunal de Justiça, cujo enunciado preconiza que “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro
de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
E resultou perfeitamente caracterizada na espécie a litigância de má-
fé, já que procedeu o recorrente de forma a alterar a verdade dos fatos (artigo 80, do
Código de Processo Civil) ao alegar na petição inicial que desconhecia a origem da dívida
objeto da restrição cadastral impugnada nesta causa, aparentemente apostando na
possibilidade de o réu não localizar prova da existência e da legitimidade débito
inadimplido e que conferiu respaldo ao registro desabonador, ante a falta de pagamento.
E adequada ao caso se afigura a multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa [R$ 50.345,64 (fls. 14)], merecendo exclusão apenas a indenização
fixada em favor da parte contrária, à falta de prova da efetiva verificação de dano
processual.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“DANO MORAL. Banco de dados - Apelado que demonstrou a
existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito -Apontamento
lícito - Ausência de dano moral - Indenização indevida - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
Caracterização - Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC Apelante que
tinha ciência de seu débito dada a relação jurídica existente - Multa bem aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023000-45.2019.8.26.0002 -Voto no 39015
5
Indenização - Necessidade de demonstração do prejuízo Inexistência - Determinada a
exclusão desta verba - Recurso provido em parte.” (Apel. n. 1034970-66.2019.8.26.0576,
Rel. Des. Maia da Rocha, j. 28-04-2020).
“TELEFONIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ALEGAÇÃO
CONSTANTE DA INICIAL NO SENTIDO DE QUE O AUTOR NÃO FIRMOU COM A
RÉ OBRIGAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS DO DÉBITO QUE DEU ENSEJO À
NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME - APRESENTAÇÃO DE FATURAS DETALHADAS
EM CONTESTAÇÃO - AUTOR QUE, EM RÉPLICA, PASSOU A AFIRMAR QUE
MANTEVE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ, DEIXANDO DE IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE AS FATURAS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A ESTE TÍTULO - ALTERAÇÃO DA VERDADE
DOS FATOS QUE É CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 80, II, DO CPC - MULTA
DEVIDA
REDUÇÃO,
NO
ENTANTO,
QUE
SE
MOSTRA
POSSÍVEL
-
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA -
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, O QUE NÃO
OCORREU CONDENAÇÃO AFASTADA. Apelação parcialmente provida.” (Apel. n.
1001304-50.2019.8.26.0002, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 31-01-2020).
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que alterou a verdade dos fatos,
utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação
restritiva e indenização por danos morais. Indenização à parte contrária que depende de
prova de prejuízo efetivo, o que não ocorreu. Indenização afastada. Uma vez que a hipótese
se enquadra no disposto no art. 80, II, do CPC, impõe-se a condenação da requerente à
multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal. Recurso parcialmente provido com
observação”. (Apel. n. 1010919-78.2017.8.26.0020, Rel. Des. Helio Faria, 08-10-2019).
Em suma, acolho em parte o recurso para, mantido o
reconhecimento da verificação da litigância de má-fé, revogar a imposição ao autor do
pagamento de indenização, mantida a multa imposta à parte ativa em importe equivalente a
1% sobre o valor atualizado da causa [R$ 50.345,64 (fls. 14)]. Majoro os honorários
devidos ao advogado do réu, em virtude do trabalho adicional realizado nesta etapa
recursal, para 15% sobre o valor atualizado da causa e arbitro honorários recursais em
favor do advogado do autor em 10% sobre o proveito econômico resultante do acolhimento
parcial deste recurso, observada, em relação aos encargos sucumbenciais, a gratuidade
processual concedida à parte ativa.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)